Tribunal: TJBA
Processo: 8005723-59.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005723-59.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UILSON SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. VEÍCULO APREENDIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mora do devedor fiduciário resta devidamente caracterizada pela notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo irrelevante o recebimento pessoal, consoante tese firmada no Tema Repetitivo 1132 do STJ.

2. A mera propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

3. As instituições financeiras não se submetem aos limites de juros da Lei de Usura, a teor da Súmula 596 do STF, sendo admitida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos pós-março de 2000.

4. Para a purgação da mora, o Decreto-Lei nº 911/1969 exige o pagamento da integralidade da dívida pendente.

5. A ação de busca e apreensão não guarda relação de conexão ou prejudicialidade externa com a ação revisional de contrato, ante a distinção de seus objetos e causas de pedir.

6. A alegação de essencialidade do bem alienado fiduciariamente não obsta a consolidação da propriedade em favor do credor, uma vez que o veículo não integra o patrimônio do devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8005723-59.2022.8.05.0103, em que figuram como Apelante UILSON SANTOS ARAUJO e como Apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça